Tribunal: TJSP
Processo: 1048573-74.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO – Franquia – Taxa inicial – Contraprestação que remunera curso, kit de ferramentas, uniformes, uso da marca e projeto de comunicação visual – Imóvel para implantação da franquia sequer encontrado pelo candidato à franquia – Desistência do contrato – Condenação da franqueadora à devolução da taxa de franquia – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030559
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048573-74.2018.8.26.0114,
da Comarca de Campinas, em que é apelante
CONSERTASMART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, é apelado ADRIANO
BARRETO MONTEIRO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048573-74.2018.8.26.0114 -Voto no 38.928
2
VOTO No
: 38.928 (EMP-DIG – V)
APEL. No
: 1048573-74.2018.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
APTE.
: CONSERTASMART
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
ME
APDO.
: ADRIANO BARRETO MONTEIRO DE ALMEIDA
CONTRATO Franquia Taxa inicial Contraprestação que
remunera curso, kit de ferramentas, uniformes, uso da marca
e projeto de comunicação visual Imóvel para implantação da
franquia sequer encontrado pelo candidato à franquia

Desistência do contrato
Condenação da franqueadora à
devolução da taxa de franquia Apelação improvida
Dispositivo: negam provimento.
Recurso
de
apelação
interposto
por
Consertasmart
Soluções em Tecnologia Ltda. ME dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo.
Dr. Eduardo Bigolin, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca de
Campinas, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido por Adriano
Barreto Monteiro de Almeida para declarar a rescisão do “contrato de
licenciamento de marca e cessão de
know how de serviços de sob
denominação”, celebrado entre as partes, condenando a ré a restituir o valor de
R$ 14.541,66 (fl. 118-123).
Consignou o i. Magistrado sentenciante que, não obstante a
negativa da ré, o contrato entabulado entre as partes possui características do
contrato de franquia, obrigando-se a franqueada a prestar treinamento e
serviços de organização empresarial, transferindo ao autor o modelo de negócio
por ela já testado e consagrado, inclusive com padronização do espaço físico e
atendimento aos clientes.
Assinalou, porém, que o contrato de franquia não garante
lucratividade, assumindo o franqueado o risco do negócio. E que embora a
Circular de Oferta de Franquia não tenha sido entregue ao franqueado, tal
vício não foi obstáculo à continuidade do negócio, eis que o próprio autor
admitiu que este não prosperou por “complicações familiares” e financeiras do
demandante. O negócio não chegou a ser operado e, assim, houve rescisão
antecipada por iniciativa do franqueado, o que enseja pagamento de multa
prevista na Cláusula 3 do Capítulo IX do contrato. A multa proporcional,
correspondente aos cinco meses que faltavam para o encerramento do contrato,
é de R$ 2.458,33, que deverá ser descontada do valor inicialmente pago de R$
17.000,00, o que resulta em R$ 14.541,66 (fl. 118-123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048573-74.2018.8.26.0114 -Voto no 38.928
3
Em razões recursais a franqueadora insurge-se contra a
devolução da taxa de franquia, aduzindo haver previsão contratual do
pagamento de multa pelo franqueado que desiste do negócio, mas não da taxa
de adesão pela franqueadora (fl. 130-140).
Preparo em fl. 141-143.
Contrarrazões em fl. 146-149 pela manutenção da r.
sentença.
Manifestação da apelante pelo julgamento virtual (fl. 154),
ausente oposição expressa do apelado.
É o relatório.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi disponibilizada em
29 de março de 2019 (fl. 127-129) e o protocolo se deu aos 23 de abril (fl. 130),
dentro do prazo legal, eis que no dia 19 não houve expediente forense em razão
do feriado de Corpus Christi .
O debate recursal cinge-se ao dever de devolução da taxa de
franquia ao franqueado que desiste do negócio.
De fato, não há no contrato, encartado em fl. 18-24,
nenhuma informação acerca da devolução da taxa de franquia.
Pois bem.
Como já consignou esta C. Câmara na Apelação n.
1034021-81.2015.8.26.0576, o dever de reembolso não se aplica à taxa inicial
de franquia, ainda que a unidade não tenha sido inaugurada, se o franqueado
recebeu o treinamento inicial e o know how .
Frise-se, a taxa inicial tem por finalidade remunerar a
franqueadora pelo acesso inicial ao método e conhecimento desenvolvidos por
ela, que serão repassados aos franqueados.
Assim, se por qualquer motivo o contrato foi rescindido e
não anulado, hipótese em que a devolução da taxa inicial é de rigor por força
de lei (art. 4o da Lei n. 8.955/94) o franqueado não tem direito à devolução do
montante pago a título de taxa inicial de franquia.
No caso concreto, conforme informação prestada pela
franqueadora, na taxa de adesão da franquia estavam inclusos: (a) direito de
uso do nome; (b) dois uniformes; (c) kit completo de ferramentas; (d) curso,
para duas pessoas, com uma semana de duração; (e) sistema de gestão; (f) e-
mail ; e (g) projeto comunicação visual (adesivagem e fachada) (fl. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048573-74.2018.8.26.0114 -Voto no 38.928
4
Ora, restou incontroverso que o negócio não foi
implementado diante da dificuldade do autor em encontrar um imóvel que
atendesse às exigências da franqueadora e que tivesse bom custo-benefício (fl.
25-62).
Não tendo sequer encontrado o imóvel para instalação da
franquia, também não participou do curso oferecido, se utilizou da marca e do
sistema de gestão, ou recebeu os uniformes e kit de ferramentas.
Enfim, pagou uma taxa de franquia sem nenhuma
contrapartida.
Nesse contexto, a devolução da taxa de franquia é de rigor,
sob pena de enriquecimento sem causa da franqueadora.
Destarte, forçosa a manutenção da r. sentença.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária em 2%, totalizando 12% do valor atualizado
da condenação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR